Tribunal: TCU
Processo: 039.977/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas da recorrente irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio que teve por objeto o apoio à implantação de Feira Popular no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Francisca Torres Bezerra, ex-Prefeita do Município de Redenção-CE, contra o Acórdão 5714/2020-TCU-Segunda Câmara , em que este Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito e imputando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em virtude da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 00208/2009, voltado ao apoio à implantação de Feira Popular no referido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 5714/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica": 9.2.1 ao recorrente, por meio de seus advogados, nos termos do art. 179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2.2 à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, vinculada ao Ministério da Cidadania.